Tribunal: TJES
Processo: 0001875-52.2019.8.08.0030
Classe: Remessa Necessária Cível
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001875-52.2019.8.08.0030
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
PARTE AUTORA: MAXCIELE MORAES DOS SANTOS e outros
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
DIREITO CONSTITUCIONAL. REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO À SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. REMESSA CONHECIDA PARA CONFIRMAR A SENTENÇA NO MÉRITO.

1. No que tange à responsabilidade dos entes, a
Constituição Federal disciplina expressamente a questão em seus arts. 6º; 23, inc. II; e 196, estabelecendo a competência comum e responsabilidade solidária.

2. A Carta Magna impôs ao Poder Público a obrigação de fornecer a estrutura necessária à manutenção da saúde dos cidadãos, sendo esse um direito fundamental que deve prevalecer sobre outros interesses do Estado (no sentido genérico – União, Estados, Distrito Federal e Municípios), motivo pelo qual deve ser assegurado o acesso aos meios que levem à cura, controle ou abrandamento de suas enfermidades.

3. A Lei n. 10.216/01 autoriza a internação compulsória no
caput
do art. 6º, sendo que o laudo médico de fl. 21 evidencia a urgente necessidade de o interditando ser submetido a internação compulsória, na medida em que atesta que o paciente faz uso abusivo de substâncias psicoativas, apresentando transtorno mental e comportamental decorrente do vício, com déficit cognitivo e executivo, em situação de vulnerabilidade social. Atesta, ainda, que foram realizadas tentativas de tratamento ambulatorial, sem sucesso.

4. Remessa necessária conhecida para confirmar a sentença.

Vitória, 22 de agosto de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer da remessa para confirmar a sentença, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Remessa Necessária nº. 0001875-52.2019.8.08.0030

Remetente:

Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal,

Registros Públicos e Meio Ambiente de Linhares

Partes:

Maxciele Moraes dos Santos, André Moraes dos Santos, Município de Linhares e Estado do Espírito Santo

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de remessa necessária nos autos da ação ordinária proposta por Maxciele Moraes dos Santos contra André Moraes dos Santos, Estado do Espírito Santo e Município de Linhares, perante o Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos e Meio Ambiente de Linhares.

Em síntese, Maxciele Moraes dos Santos requereu a internação compulsória de seu irmão André Moraes dos Santos em clínica especializada de tratamento, em virtude de sua dependência em drogas ilícitas e efeitos nocivos desta em sua saúde.

Após as contestações, o Juízo de origem julgou o pedido procedente para condenar os entes a fornecerem a internação, considerando que é dever do Estado a implementação de políticas públicas aptas a promover, proteger e recuperar a saúde dos cidadãos, sendo os entes federados responsáveis solidários em tal obrigação.

Intimadas as partes da sentença, não houve interposição de recurso, tendo os autos sido encaminhados a este tribunal para fins de reexame necessário.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça, opinando pela manutenção da sentença. (id nº. 514531)

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 02 de agosto de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

No que tange à responsabilidade dos entes, a
Constituição Federal disciplina expressamente a questão em seus arts. 6º; 23, inc. II; e 196, estabelecendo a competência comum e responsabilidade solidária.

A Carta Magna, portanto, impôs ao Poder Público a obrigação de fornecer a estrutura necessária à manutenção da saúde dos cidadãos, sendo esse um direito fundamental que deve prevalecer sobre outros interesses do Estado (no sentido genérico – União, Estados, Distrito Federal e Municípios), motivo pelo qual deve ser assegurado o acesso aos meios que levem à cura, controle ou abrandamento de suas enfermidades.

O direito à vida e à saúde está intimamente ligado à dignidade da pessoa humana, razão pela qual não pode o Estado (em sentido amplo) se eximir do cumprimento do dever que lhe é imputado pela Constituição Federal. A eficiência do serviço público de saúde deve ser a meta do Poder Público, permitindo que a população carente tenha acesso a um tratamento digno que lhe garanta a sobrevivência e o socorro no momento em que mais precisa.

Assim, diante de qualquer omissão, compete ao Poder Judiciário, quando provocado, a função de efetivar os direitos fundamentais dos cidadãos que se encontram à margem da sociedade.

Destaco que, em se tratando de direito à saúde, a responsabilidade dos entes da federação é solidária, sendo que
“
A teoria da reserva do possível, na perspectiva do Supremo Tribunal Federal, não pode resguardar postura da Administração para se furtar em adotar medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, notadamente o direito à vida que está intimamente ligado ao princípio da dignidade da pessoa humana (RE 768825 AgR/BA e ARE 893.253 AgR/SE)”
(TJES, Classe: Remessa Necessária, 013160028448, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/10/2018, Data da Publicação no Diário: 26/10/2018).

A Lei n. 10.216/01 autoriza a internação compulsória no
caput
do art. 6º, sendo que o laudo médico de fl. 21 evidencia a urgente necessidade de o interditando ser submetido a internação compulsória, na medida em que atesta que o paciente faz uso abusivo de substâncias psicoativas, apresentando transtorno mental e comportamental decorrente do vício, com déficit cognitivo e executivo, em situação de vulnerabilidade social. Atesta, ainda, que foram realizadas tentativas de tratamento ambulatorial, sem sucesso.

A jurisprudência desta Corte de Justiça reconhece a possibilidade de provisão da internação compulsória de pacientes nessas condições, sendo essa de responsabilidade solidária dos entes federativos, como se depreende dos seguintes arestos:

“1. A medida de internação compulsória visa proteger não só a integridade física e psicológica do paciente, mas também de sua família quando este começa a apresentar comportamentos agressivos, razão pela qual não se pode excluir a genitora do beneficiário do rol de legitimados. 2. A jurisprudência do C. STF e a do C. STJ, em reiterados precedentes, tem afirmado a prevalência do direito à saúde, bem como a responsabilidade solidária dos entes federativos, União, Estados, Distrito Federal e Municípios, no que concerne à sua implementação mediante a oferta de tratamento médico a pacientes economicamente hipossuficientes.” (TJES, Classe: Apelação Cível, 059150002919, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/04/2022, Data da Publicação no Diário: 29/04/2022)

“
A jurisprudência do C. STF e a do C. STJ, em reiterados precedentes, tem afirmado a prevalência do direito à saúde, bem como a responsabilidade solidária dos entes federativos, União, Estados, Distrito Federal e Municípios, no que concerne à sua implementação mediante a oferta de tratamento médico a pacientes economicamente hipossuficientes portadores de doenças graves.
”
(TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 047180060411, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/02/2022, Data da Publicação no Diário: 22/02/2022)

“É responsabilidade solidária dos entes federados (União, Estados e Municípios) propiciar tratamento médico adequado aos necessitados, de modo que são todos eles legítimos para figurarem no polo passivo da lide que visa a concretização de direitos relacionados à saúde dos necessitados.” (TJES, Classe: Apelação Cível, 047190006099, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/12/2021, Data da Publicação no Diário: 03/02/2022)

Diante do exposto,
conheço
da remessa para confirmar a
sentença
no mérito
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto: Acompanho o(a) eminente Relator(a).

Sessão: 22/08/2023.

Vogal: Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior.